Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-55.2026.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000849-55.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 037.524.873-05 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR - CNPJ: 23.689.763/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HISTÓRICO ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA. REVELIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais e por perda de uma chance, em razão de suposta desídia da instituição de ensino na entrega de histórico escolar, o que teria impedido o aproveitamento de disciplinas em universidade pública, fundamentada na ausência de comprovação mínima da relação jurídica e do ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os efeitos da revelia e a inversão do ônus da prova eximem o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito; e (
ii
) verificar se a demora na entrega de documento acadêmico, sem prova de obrigatoriedade de aproveitamento de créditos por terceiro, caracteriza dano indenizável pela teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova e a aplicação dos efeitos da revelia não possuem caráter absoluto, persistindo o dever da parte reclamante de instruir o feito com lastro probatório mínimo acerca da existência do vínculo contratual e da falha administrativa alegada.

4. A ausência de colação de contrato, comprovantes de pagamento, carteira estudantil ou protocolos de atendimento com a pretensão resistida inviabiliza o reconhecimento do ato ilícito, uma vez que não foi demonstrado sequer o vínculo acadêmico entre as partes ou a solicitação administrativa do documento.

5. A teoria da perda de uma chance pressupõe a interrupção de um processo que, com probabilidade real e séria, proporcionaria um benefício ao lesado, não sendo admitida a reparação por
dano
meramente hipotético quando o resultado pretendido dependia de análise discricionária de outra instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova e
a
revelia não desoneram o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A configuração do dano por perda de uma chance exige a demonstração de probabilidade real e concreta de êxito, sendo incabível a indenização baseada em expectativa de direito ou dano hipotético.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII; Lei nº 13.105/2015 (CPC),
arts
. 344 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 20 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2407219/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, REsp 1929450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
(p/ acórdão), Terceira Turma, j. 18.10.2022; TJMT, Recurso Inominado 1025988-20.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 19.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000849-55.2026.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: TATIANE FERNANDES DOS SANTOS

Recorrido
: CEUMA

-

ASSOCIA
ÇÃ
O DE ENSINO SUPERIOR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TATIANE FERNANDES DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de CEUMA – ASSOCIAÇ
ÃO
DE ENSINO SUPERIOR. Noticiou que: a) foi aluna da
parte
re
clamada
entre 2017 e 2018, cursando dois semestres de Administração; b) em abril de 2025, solicitou seu histórico escolar para aproveitar disciplinas na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR); c) a
parte
re
clamada
, após meses de inércia, informou sobre uma taxa, mas nunca disponibilizou o boleto ou meio de pagamento; d) em razão da demora, perdeu o prazo na UFR, que se encerrou em julho de 2025, sendo obrigada a refazer as matérias e perdendo a oportunidade de estudar em instituição gratuita. Requereu: a) a condenação da
parte
r
eclamada
a entregar o histórico escolar; b) indenização por danos morais; c) indenização pela perda de uma chance.

O juízo singular concluiu que: a) embora a
parte
r
eclamada
seja revel, a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não exime a
parte

reclamante
de produzir prova mínima de seu direito; b) a
parte

reclamante
não juntou qualquer documento que comprovasse a relação jurídica com a instituição de ensino r
eclamada
; c) a inversão do ônus da prova não é absoluta e não desonera o consumidor de comprovar minimamente suas alegações; d) a tese de perda de uma chance é baseada em dano hipotético, pois não havia certeza de que a UFR deferiria o aproveitamento das disciplinas; e) por ausência de comprovação do ato ilícito, o pedido de dano moral também é improcedente. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao não considerar que a revelia da recorrida torna os fatos incontroversos, especialmente a falha na prestação do serviço; b) a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada, cabendo à instituição de ensino provar que agiu corretamente; c) o dano moral é evidente
e ultrapassa o mero aborrecimento, pois afetou seu projeto de vida e sua trajetória acadêmica; d) a perda de uma chance foi real e concreta, pois dependia apenas do histórico para ter a análise de aproveitamento na UFR, sendo o nexo causal direto entre a conduta da
parte
r
eclamada
e o prejuízo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
iniciais
.

A
parte recorrida
é revel, o que justifica a não apresentação das

contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Comprovação do alegado
.

A parte recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço educacional. Alega que a instituição recorrida demorou injustificadamente para fornecer seu histórico escolar parcial. Afirma que essa demora impediu o aproveitamento de disciplinas na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Nas relações de consumo, o ônus da prova pode ser invertido em favor do consumidor para facilitar a defesa de seus direitos, conforme o artigo 6º, VIII, do CDC. Todavia, a inversão do ônus da prova e os efeitos da revelia não possuem caráter absoluto.

O consumidor não está desonerado de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato que fundamenta sua pretensão.

Nesse sentido, a jurisprudência é determinante:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (
AgInt
no
AREsp
2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023). 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)”

Em análise minuciosa dos autos, verifico que a
parte
recorrente não juntou nenhum documento que comprove o vínculo acadêmico com a
parte
recorrida. Não há nos autos contrato de prestação de serviços, carteira de estudante ou comprovantes de pagamento de mensalidades.

Ademais, inexiste prova da pretensão resistida. A
parte

reclamante
menciona "reiteradas solicitações", mas não apresentou protocolos de atendimento, e-mails enviados ou qualquer registro que evidencie o contato com a instituição.

As provas anexadas (ID/PJe2 369095959 e 369095960) referem-se exclusivamente ao vínculo atual com a Universidade Federal de Rondonópolis.

Portanto, como a parte
reclamante
não se desincumbiu do ônus de provar minimamente a relação jurídica e a falha administrativa, não há como reconhecer o ato ilícito.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Tópicos prejudicados.

Ausente o ato ilícito e o nexo causal, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil e a discussão sobre o quantum indenizatório ficam prejudicados.

No que tange ao pedido de "perda de uma chance", a referida teoria exige a demonstração de uma probabilidade real e séria de obtenção do resultado esperado. A conduta ilícita do agente deve suprimir uma oportunidade concreta.

Nesse sentido, o STJ discorreu:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDA DE UMA CHANCE. (...) 7. Responsabilidade por perda de uma chance: Reparação da chance perdida de obtenção de um determinado proveito (ou evitar
um perda
). Chance é a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciada em uma esperança para o sujeito, cuja privação caracteriza um dano pela frustração da probabilidade de alcançar esse benefício possível. Reparação da chance perdida, e não do
resultado final
. Doutrina e jurisprudência. (...) (STJ - REsp: 1929450 SP 2020/0277750-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2022)”

No caso em apreço, a parte
reclamante
não apresentou declaração da Universidade Federal de Rondonópolis atestando que o aproveitamento de disciplinas seria obrigatório mediante a apresentação do documento.
O eventual aproveitamento dependeria de análise discricionária da nova instituição.

Assim, prejudicada a análise deste pedido diante da ausência de conduta ilícita demonstrada e da natureza hipotética do dano alegado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 369095984), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026